Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento à base de somatropina, prescrito para tratamento de baixa estatura idiopática (CID E34.3), por plano de saúde de autogestão. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da regularidade da decisão proferida pelo Juízo de origem que, em tutela de urgência, determinou à Agravante (plano de saúde) que forneça às Agravadas o hormônio do crescimento recombinante (GH), sendo qualquer medicamento à base de SOMATROPINA, em conformidade com as dosagens constantes dos receituários médicos.
III. Razões de decidir
3. Admite-se o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno quando ambos versam sobre a mesma matéria e estão em condições de imediato julgamento, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
4. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, art. 300, caput.
5. O plano de saúde agravante é estruturado sob a modalidade de autogestão, o que afasta a aplicação do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ
6. A Nota Técnica do NATJUS conclui que o uso da somatropina para baixa estatura idiopática não apresenta eficácia clínica significativa, tampouco melhora comprovada na qualidade de vida, além de envolver riscos à saúde.
7. A velocidade de crescimento das pacientes está dentro da normalidade, sem sinais de deficiência hormonal, e a idade óssea atrasada indica potencial de crescimento espontâneo, afastando a urgência do tratamento.
8. Os laudos médicos não indicam risco de vida ou de agravamento irreversível do quadro clínico, e o parecer técnico aponta que a não utilização do GH não acarreta prejuízos diretos à saúde física ou mental.
9. A análise do mérito da pretensão demanda instrução probatória, sendo incabível sua antecipação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
10. Diante da ausência de urgência e da dúvida quanto à probabilidade do direito, não se justifica a manutenção da tutela provisória deferida na origem.
11. O agravo interno, que visava à reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A ausência de urgência e de respaldo técnico-científico consistente inviabiliza a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento prescrito para condição não contemplada em diretrizes clínicas oficiais, especialmente quando não demonstrado risco de dano irreparável à saúde.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AgInt, 0707325-18.2020.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS, 3a T.Cív., j. 16.09.2020;
TJDFT, APC, 0003261-75.2017.8.07.0011, Rel(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a T.Cív., j. 12.05.2021;
TJDFT, AI, 0708652-56.2024.8.07.0000, Rel(a). ALVARO CIARLINI, 2a T.Cív., j. 29.05.2024;
TJDFT, AI, 0736207-19.2022.8.07.0000, Rel(a). ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a T.Cív., j. 21.03.2023.